Tribunal: TJSP
Processo: 3005657-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – Credor originário falecido – Decisão que deferiu o cadastro do ofício requisitório, no percentual destacado como honorários contratuais, em nome do causídico que patrocinou a causa – Reserva de honorários em momento anterior, com a juntada dos contratos aos autos – Comprovado o falecimento do credor pela certidão de óbito, e demonstrada a

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – Credor originário falecido – Decisão que deferiu o cadastro do ofício requisitório, no percentual destacado como honorários contratuais, em nome do causídico que patrocinou a causa – Reserva de honorários em momento anterior, com a juntada dos contratos aos autos – Comprovado o falecimento do credor pela certidão de óbito, e demonstrada a tentativa infrutífera de localização dos herdeiros - Resolução 405/16 do CJF possibilitou o fracionamento do pagamento em relação aos honorários contratuais (art. 9o, XIV), bem como dispôs que os honorários contratuais não devem ser considerados como parcela integrante do valor devido a cada credor. – Decisão mantida - Recurso de agravo de instrumento desprovido.